Tribunal: TJES
Processo: 0023506-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023506-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAIR AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPOR
A
L
LEVE.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,

DES
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boleti
m de Ocorrência
nº
069/2014

(
fls.
05
/
06
),
do Termo de Medidas Protetivas (fls. 07/08)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
11
),
bem ainda
das
declarações prestad
a
s pela vítima na esfera policial
(
fl
s
.
18/19
)
e confirmadas em juízo
,

constata-se que a
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
lesão corporal
leve
cometido
no âmbito doméstico.

2.
Como se sabe,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes.
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

3.
Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena base
,
o apelante carece de interesse
,
na medida em que já fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção,
razão pela qual não
se
conhe
ce
do apelo neste ponto.

4.
Em relação
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
.
Recurso

parcialmente
conhecido e,
nessa parte,

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0023506-95.2019.8.08.0048

APELANTE: ALAIR AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023506-95.2019.8.08.0048

AP
ELANTE
:
ALAIR AMARAL

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ALAIR AMARAL
e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
7
2/76-verso
,
p
roferida
pel
o MM. Magistrad
o
da
6
ª Vara
Criminal de
Serra
,
que,
nos autos da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
1
29, §
13
,
d
o Código Penal
Brasileiro
, na forma da
Lei
nº 11.34
0
/
20
0
6
,
à pena definitiva de
04
(
quatro
)
meses de
detenção
,
em regime aberto.

Em razões
lançadas às fls. 80-verso/81-verso,
a defesa, através da d. Defensoria Pública Estadual,

almej
a
a
absolvição
do
recorrente
,
ou, subsidiariamente, a redução da pena base para o mínimo legal.
Requer ainda a
concessão da assistência judiciária
gratuita
, e, consequentemente, a suspensão da cobrança das custas processuais.

C
ontr
arrazões
às fls.
83-verso/84-
verso
,

seguido de Parecer Ministerial (ID
5417552
), ambos pelo desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, t
rata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em
desfavor
de
Alair Amaral

pela prática das condutas descritas no art
.
1
29, §
13
,
do C
PB
, na forma da
Lei
nº
11.34
0
/2006
(Lei Maria da Penha).

Dos autos se extrai que o acusado, no dia 16
/
0
2
/
20
14
, por volta d
as 18h00
min,
na Rua São Francisco, nº 21, Nova Almeida, o denunciado,
no âmbito de relação íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de
sua
companheira
Alzenira Lopes dos Santos
, por razões da condição do gênero.

Consta que

o autuado
chegou à residência comum do casal sob efeito de álcool e iniciada uma discussão
por ter a
vítima nega
do
relação sexual com o então companheiro, este a empurrou contra a parede, provocando-lhe as lesões no cotovelo esquerdo descritas no laudo pericial (fl. 09).

Pois bem.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boleti
m de Ocorrência
nº
069/2014

(
fls.
05
/
06
),
do Termo de Medidas Protetivas (fls. 07/08)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
11
),
bem ainda
das
declarações prestad
a
s pela vítima na esfera policial
(
fl
s
.
18/19
)
e confirmadas em juízo
,

constata-se que a
autoria e
materialidade delitiva
s

resta
ra
m
comprovada
s
nos autos em relação ao delito de
lesão corporal
leve
cometido
no âmbito doméstico.

O

L
audo
de Exame de Lesões Corporais (fl.
11
),
constatou a presença de
“(...
)
discreta área de contusão e edema em cotovelo esquerdo no seu maléolo externo

(...)”

A vítima,
em juízo (mídia), confirmou as declarações prestadas
perante a autoridade policial (fl. 18)
.
Vejamos:

“
(...
) QUE a declarante explica que o acusado na época gostava de beber cerveja e devido a isso ficava alterado; QUE a declarante não acha que o acusado fosse dependente de álcool, mas toda vez que ele bebia ficava agressivo; QUE o acusado não bebia todos os dias; QUE o acusado nunca usou droga ilícita; QUE esta foi a primeira vez que o acusado agrediu fisicamente a declarante; QUE o acusado a empurrou contra a parede, daí ela lesionou o seu cotovelo do braço esquerdo, tudo devido ele não querer que ela trabalhasse fora de casa; QUE o acusado estava sob efeito de álcool no momento da agressão; QUE a declarante não ficou com sequelas da agressão sofrida e nem procurou atendimento médico; QUE a agressividade do acusado passou a ser mais veemente depois que a declarante passou a trabalhar num emprego fixo com carteira assinada; QUE o acusado tinha uma oficina de carros na época daí não queria que a declarante trabalhasse; QUE o acusado ficou com ciúmes da declarante depois que ela passou a trabalhar, e ficava dizendo que ela tinha ‘machos’ na rua; QUE o acusado passou a xingá-la de ‘vagabunda e piranha’; QUE

depois desse fato a declarante resolveu se separar definitivamente do acusado, mandando-o embora;”
(g.n.)

Ao ser interrogado
em sede policial,

o apelante
negou
os fatos
descritos
na denúncia,
sendo, em seguida,
decretada a sua revelia em audiência de instrução e julgamento (fl. 56).

Não obstante os argumentos manejados pela combatida defesa, certo é que
a palavra da vítima

em casos de violência doméstica tem especial relevância,
considerando
que muitos
deles

o
correm em situações de clandestinidade. (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
(...)

n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Comprovada a conduta e a tipicidade e inexistentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena base
,
o apelante carece de interesse
,
na medida em que já fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção,
razão pela qual não conheço do apelo neste ponto.

Em tom de conclusão,
em relação
ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção
do pagamento
das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
DO RECURSO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)